Tribunal: TJMT
Processo: 1053281-78.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053281-78.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), RAYANE LISS MARQUES MARTINS - CPF: 017.427.371-10 (AGRAVANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO PELO RELATOR – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COM DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – REEDIÇÃO DE RAZÕES JÁ ANALISADAS – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA AJG – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º), já que a CF autoriza a concessão da AJG àqueles que efetivamente comprovarem a alegada condição de economicamente hiposuficientes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1053281-78.2019.8.11.0041(interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração)– CLASSE 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RAYANE LISS MARQUES MARTINS
contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1053281-78.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, rejeitou o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso
(cf. Id. nº 64247977).

A agravante alega que “
é
sabido que não basta a simples declaração de pobreza para se ter o benefício concedido
”, mas, reafirma que, é “
microempreendedora individual, e antes da pandemia laborava em salão de beleza, cuja renda é baixa, tendo em vista documento já anexado, a receita bruta anual é de R$ 6.000,00 (seis mil reais
)
” e, que, “a
pós o cenário pandêmico, a situação financeira apenas se agravou, em razão das medidas de fechamento dos estabelecimentos
” (cf. Id. nº
. 66132483 - Pág. 4
).

Diz que, “
requereu o benefício do auxílio emergencial do governo, onde o mesmo fora deferido em razão da sua hipossuficiência
” e, por isso, “
não restam dúvidas do quão prejudicada a Agravante foi neste período ficou impedida de continuar trabalhando
”, motivos pelos quais pede a retratação da decisão agravada ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça (cf. Id. nº 66132483 - Pág. 7).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 69898968, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1º, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada
rejeitou o pedido de assistência judiciária gratuita, s
o
b
os seguintes fundamentos:

“Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a):

Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a):

Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a):

Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade e de garantia de acesso à Justiça, a isenção não pode ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Deste modo, se o magistrado tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo.

No caso, após análise do conjunto probatório em sua integralidade, a apelante foi intimada para trazer prova cabal da frágil condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente porque não havia, no processo, prova satisfatória nesse sentido.

Atendendo a intimação, a apelante apresentou laconicamente alguns comprovantes de suas movimentações bancárias (cf. Id. nº 62612496 a 62424450) que, solitários, nem de longe, provam a hipossuficiência financeira alegada; lembre-se que, os demais documentos anexados anteriormente no feito pela apelante, condizem com a sua capacidade financeira vivenciada em meados de 2019, justamente por isso a determinação para que trouxesse outras e novas provas atualizadas de sua capacidade econômico-financeira.

Conquanto a apelante não se esquive do foco da questão, que é a origem e quantificação de sua renda mensal, os documentos dos autos e suas próprias alegações mostram muito claramente que, apesar de suas obrigações alimentares, e, conforme suas alegações de penúria financeira, entre outras despesas, ela se comprometeu livremente a pagar prestações mensais de R$ 985,97 para aquisição de veículo da marca Volkswagen (cf. Id. nº 58343586 - Pág. 1 e ss), o que é incompatível com a benesse requestada.

Assim, incabível a concessão do benefício almejado.

A propósito, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Embora a autora insista que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, inclusive tendo instruído o instrumento recursal com documentos diversificados destinados a comprovar a veracidade de tal assertiva, a verdade é que não
há prova consistente e convincente de sua incapacidade econômica, não ao ponto de impossibilitá-la de arcar com as despesas processuais.

Os novos documentos apresentados pela autora/agravante consistem na “
Declaração Anual do SIMEI
” (cf. Id nº 66132486 - Pág. 2), que, não oferece informações suficientes sobre as reais condições financeiras da agravante, e alguns extratos de deferimento do “
Auxílio Emergencial
” oferecido pelo Governo Federal (cf. Id. nº 66132485 - Pág. 1), que, pouco acrescem à cognição quanto à sua capacidade financeira, primeiro porque os extratos sequer indicam o nome do “beneficiado”, segundo porque, como bem se sabe, a concessão do benefício dá-se por meio de análise não analítica, com base em alguns critérios objetivos, não sendo fruto de análise detida e minuciosa, como a que se faz agora.

Não se é insensível às dificuldades enfrentadas por boa parcela da população em decorrência dos efeitos encômio-sociais
da pandemia do Covid-19, contudo, essa circunstância não é um salvo conduto ao ônus da prova da incapacidade econômica a ensejar a gratuidade da justiça, e, com efeito, o que se vê
é que a autora/agravante somente se esquivou do ponto determinante à definição da questão, que, como dito, é a exata capacidade econômico-financeira, de modo que, não tendo a parte se desincumbido de seu ônus probatório, ressai inexorável a conclusão de que não restou comprovado que ela faz jus à integralidade do benefício da AJG.

Portanto
, sob qualquer perspectiva que se adote,
a
decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021